Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-35.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010776-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objeto é a discussão acerca do marco inicial da contagem de tempo de serviço dos militares.

Em suas razões, sustenta acerca da necessidade da concessão do efeito ativo recursal e que a contagem do tempo de serviço inicia-se com a matrícula do candidato no curso de formação e não com o término do referido curso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 24871984.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Analisando a decisão agravada e confrontando-a com as razões recursais, verifica-se que o juízo
a quo
agiu em consonância com o princípio de legalidade, ao concluir que a graduação de soldado se dá após a conclusão do Curso de Formação, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.076/2014.

Ademais, o curso de formação é requisito essencial para promoção dos militares, de tal sorte que esta somente ocorrerá após a conclusão do curso de formação, ou seja, o prazo inicial para efeitos de promoção é a partir do conclusão do curso e não da matrícula do soldado.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – POLICIAL MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL –
MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMMT – AFASTAMENTO
– AUSÊNCIA SUPERIOR A 25% DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS – LEGALIDADE – ART. 53, IV, DA LEI Nº 6.388/94 –
PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO Nº 2.468/2010 –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA
– DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Não há falar em prescrição do fundo de direito, quando não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o fato violador do direito postulado e a propositura da demanda (art. 1º do Decreto nº 20.910/32). O Policial Militar que faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina deve ser excluído do Curso de Formação de Sargentos, conforme dispõe o art. 53, IV, da Lei nº 6.388/94.
A não conclusão do Curso de Formação de Sargentos impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial.
Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19 do Decreto nº 2.468/2010. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pela vítima, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração, merecendo o pleito, pois, ser julgado improcedente. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita. (TJ/MT - N.U 0018486-73.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) (NEGRITEI)

Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pela Agravante.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
(...)

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020